Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Angelo Canducci Passareli (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0730092-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN DIEGO RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZ JOSMAR GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA em favor de ALAN DIEGO RODRIGUES DA SILVA, preso preventivamente, com lastro nos artigos 282, § 4o, 311, caput, 312, §1o, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da prática, em tese, do crime de ameaça, bem assim em razão de descumprimento de medida protetiva decretada em seu desfavor (Lei no 11.340/2006), a qual vedava a aproximação com a pessoa de Polliana Campos Nery, proibindo-o também de com ela manter contato e de frequentar determinados lugares (ID 131567734 dos autos da MPU 0709343-23.2022.8.07.0006). Na data de 19/08/2022, o Juiz de Direito atuante no Núcleo de Audiências de Custódia homologou o cumprimento da ordem de prisão (ID 134215414). Por fim, em 24/08/2022, em atenção ao disposto no art. 11 da Portaria Conjunta no 04/2021 e art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ, compreendendo o Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho que os fundamentos que basearam a prisão cautelar do ora Paciente persistem, ratificou a decisão de decretação da prisão preventiva (Num. 39136643 - Pág. 80/81). Em suas alegações o Impetrante afirma, em síntese, que “o investigado nunca foi ouvido. Em verdade, sequer ouviram-se testemunhas, sendo que, para fundamentar a medida cautelar mais gravosa da legislação, foram utilizadas apenas a palavra da vítima e prints de e-mails anônimos, supostamente remetidos pelo investigado e recebidos por ela” (Num. 39136639 - Pág. 2). Acrescenta que “o investigado possui residência fixa, emprego formal de vigilante (comprovante anexo), advogado constituído, bons antecedentes e é réu primário” (Num. 39136639 - Pág. 2), encontrando-se segregado há cerca de 25 (vinte e cinco) dias. Pondera que a decretação da prisão do Paciente lastreou -se numa “supervalorização da palavra de vítima, de forma desmedida, irrazoável e desproporcional, especialmente pelo histórico de violência, ameaças, pedido de medidas protetivas e denúncias sem justa causa e até possíveis extorsões praticadas pela “vítima” POLLIANA contra ex-namorados e seus familiares” (Num. 39136639 - Pág. 3), que descreve detalhadamente em seu arrazoado. Diz que “não existem alegações de violência física pretéritas ou ameaças proferidas pessoalmente pelo segregado. Existem mensagens anônimas que levianamente se atribuíram a ele” (Num. 39136639 - Pág. 14). Alude às complicações vindouras relativas à dificuldade na manutenção e obtenção de empregos possivelmente decorrentes do fato de haver sido e manter-se preso. Conclui, afirmando inexistirem elementos concretos indicativos da autoria e materialidade necessárias para a manutenção de prisão preventiva, razão pela qual deve ser deferida, de imediato, a liminar voltada a restituir a liberdade ao Paciente, com concessão posterior da ordem de Habeas Corpus, devendo o Paciente responder à investigação em liberdade (art. 321 CPP) ou eventualmente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva do ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. É certo que não se faz devida na espécie a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), mormente em face da necessidade de garantir-se segurança à vítima, haja vista o risco decorrente da gravidade das condutas atribuídas ao Investigado, com potencial risco à incolumidade física da vítima e de sua filha, uma vez que os elementos até então existentes nos autos indicam a insistência na aproximação com a vítima, bem assim os indícios de que tenha a ameaçado. De se destacar que as condutas atribuídas à pessoa de Polliana Campos Nery, se assim entender a autoridade investigadora, devem ser objeto de procedimento próprio em que seja apurada a eventual prática de crime, mas não se prestam, como pretende o Impetrante, a eximir o Paciente da responsabilidade criminal apurada nos autos subjacentes, que decorreu de suas próprias condutas, as quais motivaram a decretação da prisão preventiva ora rediscutida. Consigne-se que, tratando-se de violência doméstica contra a mulher, a possibilidade de aproximação do Paciente da vítima pode dar lugar a um desfecho trágico, com riscos graves à saúde e à vida, como se vê na prática forense de forma recorrente. Assim, tenho que os fatos narrados são suficientes graves para assegurar-se a manutenção da prisão preventiva antes decretada. Dessa forma, em uma análise perfunctória própria deste momento, não se compreende que as razões invocadas pelo Impetrante façam-se suficientes para afastar-se a prisão preventiva decretada e confirmada pelo Juiz da causa, sendo de se destacar o provável risco, caso a liminar vindicada seja deferida, à integridade física da Vítima. Destaque-se que a alegação de primariedade do Acusado, residência fixa e trabalho lícito não se fazem suficientes para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Nesse diapasão, mantêm-se presentes os requisitos para a prisão preventiva, de forma a garantir-se a ordem pública e assegurar-se a preservação da integridade física e psíquica da vítima. Por fim, é certo que havendo a prisão preventiva sido decretada em 17 de agosto de 2022 (Num. 39136643 - Pág. 52/55), com confirmação da medida em 24 de agosto de 2022 (Num. 39136643 - Pág. 80), não haveria razão para sobrelevar-se a atuação no caso do Juiz natural, remetendo-se a questão à apreciação no plantão judicial de segunda instância. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 11 de setembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista